Tribunal: TJDFT
Processo: 0750873-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEMPREGADO. AUSÊNCIA DE RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob os seguintes fundamentos.

2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

4. A documentação apresentada aos autos: declaração de hipossuficiência e CTPS com baixa recentemente na carteira de trabalho indicam ausência de recursos econômico-financeiros do agravante para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

5. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017).

6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

7. Recurso provido.